Tribunal: TJES
Processo: 0017657-94.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017657-94.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PEL
A PARTE
CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à mencionada legislação que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

2. Na hipótese, não houve comprovação de infração administrativa imputada à parte autora, ora apelada, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista e, por conseguinte, deve ser mantida a anulação da penalidade aplicada.

4.Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de origem, que acolheu os embargos à execução opostos por
UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra a execução fiscal promovida pelo Município apelante, processo nº 0015143-71.2014.808.0347, extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais o Município sustenta, em síntese, que a decisão administrativa exarada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 933/2009 está devidamente fundamentada, e dentro da legalidade, devendo ser mantida a multa aplicada pelo referido Órgão-Administrativo (ID 7231313).

Contrarrazões apresentadas no ID 7231313 pela manutenção do julgado.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Pois bem, conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de origem, que acolheu os embargos à execução opostos por
UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra a execução fiscal promovida pelo Município apelante, processo nº 0015143-71.2014.808.0347, extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais o Município sustenta, em síntese, que a decisão administrativa exarada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 933/2009 está devidamente fundamentada, e dentro da legalidade, devendo ser mantida a multa aplicada pelo referido Órgão-Administrativo (ID 7231313).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o recurso.

Não há como olvidar que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/20066)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Nada obstante, a decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de indicar as razões de fato e de direito que justificam a aplicação da eventual penalidade, e de comprovar a violação a direito alegada pelo consumidor junto ao Procon, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

No caso, extrai-se que a multa, objeto de questionamento, decorreu do processo administrativo 933/2009, formado em razão de reclamação formalizada por uma única consumidora, sob o fundamento de houve a utilização indevida de seu cartão de crédito e, em razão da aludida reclamação, entendendo o Procon Estadual que houve violação dos direito da consumidora, aplicou a penalidade executada no processo nº 0015143-71.2014.808.0347 (CDA 447/2014), o qual foi extinto em razão da sentença objurgada.

É importante consignar que o Administrador Público está submetido à estrita legalidade, de modo que os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato.

Deste modo, a aplicação de penalidades pelo Procon exige a comprovação dos fundamentos fáticos apresentados pelo consumidor, e que estes efetivamente infrinjam as normas consumeristas e, na hipótese em apreço, é possível apurar que, tal como defende o autor/apelante, não houve a alegada violação às diretrizes consumeristas.

Na hipótese não restou comprovada qualquer prática abusiva perpetrada, podendo-se colher dos autos que, diferentemente do alegado pela consumidora, restou comprovado que o débito lançado em seu cartão foi realizado nesta Comarca, e por alguém que tinha a posse e a senha do cartão, como constou na sentença de origem:

“[...] Contudo, vejo que o embargante demonstrou, nos presentes embargos, que o saque foi realizado mediante o uso de cartão contendo a senha pessoal do correntista, em terminal localizado no seu Município de domicílio, e sem que houvesse quaisquer indícios de clonagem ou adulteração.

Vê, ademais, que a consumidora sequer demonstrou, em sede administrativa, qualquer comunicação de extravio, furto ou roubo do cartão.

Assim, a partir de circunstâncias concretas que indicam a inexistência de fraude, considera-se indevida a penalidade, arbitrada pelo Procon com base exclusivamente em elementos produzidos a partir do depoimento do consumidor.

Ressalto que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, incide na relação consumerista em si, e não naquela existente entre o órgão fiscalizador e o fornecedor.

Sobre o tema, os Tribunais já decidiram:

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA REGULARIDADE DO SAQUE EFETUADO MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ACOLHIMENTO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E NO LOG DA MÁQUINA EM QUE REALIZADA A OPERAÇÃO. BANCO RÉU QUE NÃO PODE SER OBRIGADO A GUARDAR IMAGENS DE CAIXA ELETRÔNICO SEM RECLAMAÇÃO FORMAL EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CONSUMIDOR PROCUROU O RÉU, HAVENDO APENAS ATENDIMENTO NO PROCON, O QUAL EXPRESSAMENTE AFIRMA QUE NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA A RESOLUÇÃO DO CASO (EVENTO 1,OUTROS 5). CONSUMIDOR QUE AJUIZOU A AÇÃO CINCO MESES APÓS OFATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, AS SUAS ALEGAÇÕES. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A PROPÓSITO: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO NA CONTA POUPANÇA DA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA.SAQUE EFETUADO NO CAIXA DA AGÊNCIA DA RÉ MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA CONTA ATRAVÉS DE CARTÃO PESSOAL E SENHA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. AUTORA QUE NÃO INFORMOU A OCORRÊNCIA DE FURTO OU EXTRAVIO DO CARTÃO OU DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, A TEOR DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ NÃO DEMONSTRADA. (...)". (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N.0300305-25.2018.8.24.0166, DE FORQUILHINHA, REL. RUBENS SCHULZ,SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 03-09-2020). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5007519-43.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital),j. Tue May 10 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL:50075194320208240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)

Desse modo, a arguição de inexistência de infração à legislação consumerista deve acolhida,acarretando na desconstituição da CDA e na consequente extinção da ação executiva. [...]”

Assim, ao que se depreende dos autos, não é possível verificar violação às normas consumeristas, hábeis a justificar a penalidade aplicada.

Neste diapasão, tenho que a aplicação da multa administrativa foi incorreta, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar qualquer ofensa ao direito do consumidor.

Assim, ante a ausência de comprovação de ofensa a direito do consumidor, deve mantida a sentença que acolheu os embargos do apelado, extinguindo a Execução promovida pelo Procon Municipal.

A propósito, assim já se manifestou este eg. TJES em situações assemelhadas, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA
– LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2.
O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor. 4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado. 6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data:
31/Oct/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0026109-92.2014.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA
– AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, uma vez que tal situação fática não consta da reclamação formulada junto ao Procon municipal. Por outro lado, observa-se que a instituição bancária, no âmbito administrativo, levou ao consumidor proposta para a quitação parcelada da dívida, que, no entanto, não foi aceita. 2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto resume-se à alegação unilateral e sem nenhum amparo
no sentido da consumidora no sentido de que a mercadoria lhe foi ofertada em uma condição manifestamente improvável. 3. Embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data:
21/Jun/2023
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0004560-21.2017.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Multa aplicada pelo procon estadual. Imputação abstrata. Violação ao art. 35, I, do Decreto nº 2.181/97.
Ausência de comprovação de lesão a direito de consumidor. Recurso do requerente conhecido e provido
. Recurso do requerido prejudicado. 1. Como já decidiu este e. TJES, rejeita-se o argumento recorrente que aponta para a perda da pretensão de aplicação da multa, em razão da inobservância do prazo previsto no art. 49 da Lei n. Lei nº 9.784/99 (prazo de trinta dias, prorrogável, motivadamente, por igual período, para a prolação da decisão administrativa), haja vista que mesmo que aplicável nos processos administrativos instaurados em âmbito municipal, o prazo previsto na sobredita norma não ostenta caráter preclusivo, nem acarreta, em caso de seu descumprimento, a prescrição para imposição das penalidades cabíveis. Trata-se de prazo impróprio, e não peremptório, de maneira que afere-se o acerto judicante quanto ao afastamento da referida alegação. (TJES, classe: Apelação cível, 024180188658, relator: Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 27/09/2021, data da publicação no diário: 22/10/2021) 2. O processo administrativo fa 0114-047.448-9 fora instaurado em desfavor do ora requerente sob a alegação de prática de infração continuada, em razão da reiterada violação aos direitos dos consumidores que teria sido praticada pelo requerente, demandado no ano de 2012 por um número expressivo de consumidores, que não teriam logrado êxito em suas solicitações. 3. Diante da descrição genérica dos fatos constitutivos da infração constante do auto nº 0201-dc, verifica-se que não fora observada a previsão legal inserta no art. 35, inciso I, do Decreto nº 2.181/97, que exige a indicação concreta da conduta que ensejou o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa. 4.
A ausência de demonstração pela autarquia estadual da efetiva prática de conduta ilícita lesiva aos direitos do consumidor, que culminou com a descrição abstrata do fato constitutivo da infração, é capaz de inquinar todo o procedimento de nulidade, motivo pelo qual deve ser acolhida a pretensão de anulação do processo administrativo impugnado
. 5. A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º.6. Recurso do requerente conhecido e provido. Recurso do requerido prejudicado. (TJES; AC 0001980-47.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022).(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MULTA ANULADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procon é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor), a qual, consoante pacífico entendimento do c. STJ, "não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa" (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; RESP 1523117/SC, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 21/05/2015, dje 04/08/2015; agint no RESP 1664584/GO, Rel. Ministra Regina helena costa, primeira turma, julgado em 19/09/2017, dje 27/09/2017). 2.
Na hipótese, o órgão municipal não levou em consideração os documentos que instruíram o processo administrativo que culminou na aplicação da multa administrativa à instituição financeira, os quais demonstraram que, de fato, o contrato firmado entre as partes foi devidamente cumprido pela financeira, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista
. 3. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0022280-40.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/12/2021; DJES 16/12/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Carecendo de fundamentação a decisão que aplica multa por violação às normas do direito do consumidor, diante da evidente falta de embasamento probatório, é medida de rigor a anulação do ato administrativo por violação ao princípio da motivação
.
2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100312271, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. PROCON MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1
. A completa incompatibilidade entre a narrativa da consumidora e a análise feita na decisão administrativa pelo PROCON MUNICIPAL demonstra que o órgão não observou os fatos ocorridos no procedimento administrativo, violando o princípio da motivação dos atos administrativos. 2. A decisão administrativa do órgão consumerista que aplica multa em desfavor do fornecedor de serviço desprovida de motivação idônea deve ser anulada. Precedentes do TJES
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110342705, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017). (g.n.)

Isto posto, entendo por
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Em razão da negativa de provimento, majoro, majoro os honorários de sucumbência arbitrados em desfavor do Município apelante de 10% do valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar